Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708484-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: FABIANO BEZERRA DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Fabiano Bezerra de Miranda contra decisão desta Relatoria, que indeferiu o pedido de devolução do prazo para apresentação de contrarrazões ao fundamento de que a doença que acomete o seu advogado não traduz justa causa, nos termos do art. 221, caput, c/c art. 313, ambos do Código de Processo Civil (ID 24654677). Em suas razões recursais (ID 24807838), o embargante afirma que o pedido restou indeferido sob o fundamento precípuo de que não teria sido demonstrado o repouso absoluto do causídico, inclusive a impossibilidade de substabelecer seus poderes a outro advogado. Sustenta que, nada obstante, “o seu repouso é absoluto, conforme novo relatório médico anexo”, o que impossibilita a apresentação de qualquer petição. Na oportunidade, esclarece que os aclaratórios foram digitados e protocolados por terceiro. Acrescenta que o contrato firmado entre advogado e cliente é personalíssimo, além do seu patrono não integrar uma sociedade de advogados, o que impede a atuação por outro profissional. Por fim, assevera que a comprovação da justa causa se deu durante a vigência do prazo recursal, inexistindo óbice legal à prorrogação do prazo, até mesmo porque não causará prejuízo ao feito. Requer a reconsideração da decisão embargada, deferindo-se a restituição do prazo processual para a apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, haja vista a condição de saúde do patrono do agravado/embargante, conforme relatório médico mais recente. É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade do presente recurso demanda esclarecimentos. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do entendimento. Com efeito, a declinação da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil faz-se necessária para que, em atenção ao princípio da dialeticidade, o magistrado possa enfrentar eventual ponto omisso, contraditório ou obscuro ou, ainda, afastar a alegação de vício a ser sanado. Desse modo, didaticamente, vale acentuar que, para efeito de conhecimento (juízo de admissibilidade) do recurso de embargos de declaração, é necessário o preenchimento dos pressupostos recursais genéricos, bem como a indicação de algum dos vícios integrativos – omissão, contradição ou obscuridade (pressuposto específico) –, ainda que para fins de prequestionamento. Superada a barreira da admissibilidade, cumprirá aferir se as questões apresentadas como omissões, contradições ou obscuridades de fato o são, o que determinará o provimento ou não do recurso. Firme nesse quadro preambular, no caso, o embargante não apontou nenhum dos vícios integrativos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se, ao revés, a sustentar a comprovação da justa causa apta a ensejar a restituição do prazo recursal, tendo em vista o alegado quadro de saúde do advogado. Ora, não indicado qualquer vício, vislumbra-se o não preenchimento de pressuposto recursal específico ao recurso de fundamentação vinculada. A respeito do tema, confira-se precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (erro material, omissão, contradição e obscuridade). 2 - Os Embargos de Declaração devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão 1326746, 07100939120198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, a oposição de embargos de declaração sem a indicação de algum dos vícios legais importa o seu não conhecimento. Posto isso, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Certificado o transcurso do prazo para contrarrazões, voltem-me conclusos para o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora